Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000020-59.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO RIOS DE ARAUJO - CPF: 411.342.221-49 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (PROCURADOR), LIDIANE LEMES DE CAMPOS - CPF: 699.814.691-49 (ADVOGADO), GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR - CPF: 833.189.501-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a ausência dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, haja vista que a concessão do medicamento contido na prescrição médica (Omalizumabe Xolair 150mg) não é contemplada pelo Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares firmado entre as partes, por ser de uso domiciliar, categoria expressamente excluída da cobertura.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
VICTOR HUGO RIOS DE ARAÚJO

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é contraditório, eis que ficaram devidamente comprovados nos autos os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois a
medicação pleiteada é indispensável para manter a saúde e integridade do Recorrente.

Ressalta que “
se a saúde e a vida do embargante não são questões de urgência e emergência, nenhuma outra demanda seria, vez que a vida é o bem maior e tem proteção constitucional em seu

artigo 5.o e 196, e a saúde e a qualidade de vida do autor dependem desse tratamento
”.

Aduz que no laudo médico acostado aos autos, a médica foi clara quando afirmou que evidenciou um grau moderado a grave da doença e o impacto muito grande da doença na qualidade de vida do paciente.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 90071971.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
VICTOR HUGO RIOS DE ARAUJO

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Ao rememorar os fatos, constata-se que a embargada UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Morais n.o 1055984-45.2020.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinou que a Requerida/Agravante forneça ao autor, no prazo máximo de 48h, o medicamento Omalizumabe XOLAIR – 150mg enquanto dele necessitar, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Recorrente
pugnou pela reforma do
decisum
, ao argumento de que possui potencial lesivo, suscetível de causar danos de grave e difícil reparação, pois obriga a Cooperativa ao fornecimento de medicamento de tratamento domiciliar, em contrariedade à legislação especial aplicável.

Aduziu que o contrato de prestação de serviços de saúde celebrado com o Agravado não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, haja vista ser vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS (Resolução Normativa no. 428/201)

no que tange aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória.

Alegou que a Cooperativa Recorrente somente é responsável por disponibilizar os medicamentos que são solicitados/prescritos durante a internação hospitalar ou durante atendimentos de urgência-emergência, o que não é o caso.

Forte nesses argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, requereu o provimento do recurso.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi provido e, consequentemente, indeferida a tutela de urgência.

Inconformado, o Embargante alega que o
decisum
atacado é contraditório, eis que ficaram devidamente comprovados nos autos os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois a
medicação pleiteada é indispensável para manter a saúde e integridade do Recorrente.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na hipótese, as irresignações do Embargante não prosperam, isso porque, ao julgar o Instrumental, consignei que d
a leitura do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares anexado no ID. 71569979, observa-se que a concessão do medicamento pretendido (
Omalizumabe – Xolair – 150mg
) não está contemplado na relação jurídica celebrada entre as partes.

Com efeito, a cláusula inserida no instrumento de prestação de serviços dispõe
expressamente sobre a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
cuja estipulação está em consonância com a Resolução Normativa 428/2017 e Pareceres 26, 28 e 29/2018, todos da Agência Nacional de Saúde – ANS,
in verbis
:

CLÁUSULA XII – SERVIÇOS NÃO COBERTO PELO CONTRATO

12.1. Não terão cobertura para fins do presente contrato os seguintes serviços:

(...)

III – Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto nos casos de internação domiciliar oferecida pela operadora em substituição à internação hospitalar;

Aliás, a Lei 9.656/98, em seu artigo 12, I, “c” e inciso II, “g”, preconiza que a obrigatoriedade do fornecimento de medicação domiciliar se circunscreve aos fármacos destinados aos tratamentos "antineoplásicos", o que o não é a hipótese.

É indubitável, portanto, a ausência de probabilidade do direito invocado pelo Embargante, posto que o atendimento pretendido encontra expressa vedação contratual.

Assim, em que pese tratar-se de contrato de adesão, a existência de cláusula contratual redigida com observância do princípio da informação, amparada nos normativos legais relativos à matéria e que exclui a cobertura de medicamento para tratamento domiciliar deve ser prestigiada e prevalecer a avença livremente pactuada.

Sobre a ausência de obrigatoriedade de fornecimento, pela operadora do plano de saúde, do medicamento
Omalizumabe XOLAIR – 150mg
, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. MEDICAMENTO. OMALIZUMABE (XOLAIR). RECUSA. COBERTURA CONTRATUAL. PREVISÃO. AUSÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. (...) O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, quando não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Considerando que se trata de terapia medicamentosa de alto custo, com o fornecimento de fármaco para tratamento domiciliar não previsto no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS, conforme RN no 428/2017, bem como pelo fato de que a prescrição teve como fundamento o melhor controle da doença que acomete a agravante, ou seja, não se trata de questão que envolve urgência ou emergência, e que o Regulamento do Plano exclui a cobertura de medicamento utilizado para tratamento em regime domiciliar, não há probabilidade do direito alegado que justifique o deferimento de tutela de urgência para impor à agravada o dever de fornecer o medicamento pleiteado. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0740187-42.2020.8.07.0000. Rel. ESDRAS NEVES. 6.a Turma Cível. Julgado em 21/01/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO PREVISTA NO CONTRATO E NA LEI No 9.656/98 – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário se faz que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado, assim como o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Tratando-se de medicamento de uso domiciliar para o tratamento de doença diversa do câncer, não está a operadora de saúde agravante obrigada a custeá-lo, em virtude de expressa disposição legal e contratual. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 1400781-32.2020.8.12.0000, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva. 4.a Câmara Cível. Julgado em 04/06/2020).

Assim, em que pese haver perigo de dano, a parte autora, ora Embargante, não demonstrou a probabilidade do direito reclamado, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

Dessa forma,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021